Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, ora embargante.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que há omissão no julgado sob o fundamento de que não foram enfrentadas todas as arguições trazidas pela parte quanto à documentação anexa aos autos – ID 187406798 e 187406799 bem como ao manifestado no tópico “II.1 - AUSÊNCIA DO TERMO DE OPÇÃO – 2019 e 2021”. Requer, sejam sanadas as omissões alegadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar alegadas omissões de ausência de enfrentamento de teses arguidas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. Ademais, quanto à alegação de que não fora analisada a questão da solicitação do benefício pelo servidor, conforme constam dos documentos de IDs 59783116 p. 90 -95 e 59783115 e, ainda, tópico “II.1 - AUSÊNCIA DO TERMO DE OPÇÃO – 2019 e 2021”, não é o que se verifica, pois cabe ao julgador a apreciação conjunta do todas as provas dos autos para formação de sua convicção. Em que pese a alegação de suposta omissão das teses arguidas nas razões recursais, o julgamento do mérito recursal se dá a partir da compreensão geral dos fatos e das provas colacionadas. Não sendo necessário o enfrentamento de todas as teses. Insta destacar os princípios da simplicidade, celeridade nos julgamentos em sede dos Juizados Especiais.
6. Ademais, os itens 7 e 8 do acordão recorrido é claro ao dispor que apesar de ser servidor desde 2013 e presume-se que, “ao longo desses anos, obteve conhecimento suficiente quanto aos benefícios a que tem direito e às obrigações que deve cumprir. De todo modo, o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que a alegação de desconhecimento da lei não escusa o seu descumprimento”. (item 8 do acordão).
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acordão embargado, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSTIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.